Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA . PEDIDO REITERADO. REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a renovação de pedido liminar, porquanto a Recorrente não trouxe qualquer modificação no contexto probatório a impingir modificação da tutela indeferida na instância “a quo”, quando no âmbito do Distrito Federal há critérios justificáveis para o preenchimento de vagas em creches nas instituições de ensino. Preliminar rejeitada.
2. A criança tem direito à educação, o qual deve ser garantido pelo Estado. Entretanto, embora o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos tenha assento constitucional, não se traduz em direito subjetivo da parte exigir do Estado a matrícula de seu filho na escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, porquanto depende de políticas públicas para ser implementada.
3. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia.
4. A forma de tentar resolver o problema político e social, faz com que a Administração Pública organize listas de espera no intuito de conceder os mesmos direitos a todas as crianças postulantes a uma vaga. Não se reveste de ilegalidade a lista de espera por consignar atuação administrativa discricionária do ente público, destituída de regra formal.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.